Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712792-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RICARDO CASTRO SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 18521284. Cumpra-se o despacho de ID 18298123. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator